Tribunal: STJ
Processo: 0807613-49.2018.4.05.8304
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134426 - PE(2024/0118540-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
INTERES.
: ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
LATROCÍNIO
TENTADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
SUPOSTA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 619 E 620 DO CPP E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA
BALÍSTICA.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E AFASTAMENTO DO
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada. O mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
2. O indeferimento de diligências e perícias é ato que se insere na esfera
de discricionariedade do magistrado, que pode negar as medidas que
considerar protelatórias ou desnecessárias para a elucidação dos fatos
(art. 400, § 1o, do CPP). No caso, as instâncias ordinárias
fundamentaram a desnecessidade da perícia balística na comprovação
da autoria e materialidade pelo conjunto probatório e na irrelevância da
Documento eletrônico VDA54492352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 113b468b-41e7-47ed-962c-9e0328ebf6a3

origem do disparo para a configuração do tipo penal, dado o contexto da
ação coletiva e a teoria monista (art. 29 do CP). Rever tal conclusão
demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A alteração das conclusões do Tribunal
sobre a presença do
a quo
e a pretensão de desclassificação para o crime de roubo
animus necandi
qualificado pela lesão corporal grave exigiriam o revolvimento do
acervo fático-probatório. A Corte de origem assentou a existência de
dolo, ainda que eventual, com base no
da quadrilha
modus operandi
(disparos contra a aeronave em movimento) e no alto poder destrutivo
do armamento utilizado (metralhadora calibre .50), circunstâncias que
não podem ser revistas em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 113b468b-41e7-47ed-962c-9e0328ebf6a3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134426 - PE (2024/0118540-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
INTERES.
: ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
LATROCÍNIO
TENTADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
SUPOSTA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 619 E 620 DO CPP E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA
BALÍSTICA.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E AFASTAMENTO DO
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem decide a matéria de forma fundamentada, enfrentando os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza
omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA53999626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 577ce857-725c-4fab-8759-b7edce71e904

2. O indeferimento de diligências e perícias é ato que se insere na esfera
de discricionariedade do magistrado, que pode negar as medidas que
considerar protelatórias ou desnecessárias para a elucidação dos fatos (art.
400, § 1o, do CPP). No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a
desnecessidade da perícia balística na comprovação da autoria e
materialidade pelo conjunto probatório e na irrelevância da origem do
disparo para a configuração do tipo penal, dado o contexto da ação
coletiva e a teoria monista (art. 29 do CP). Rever tal conclusão
demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A alteração das conclusões do Tribunal
sobre a presença do
a quo
e a pretensão de desclassificação para o crime de roubo
animus necandi
qualificado pela lesão corporal grave exigiriam o revolvimento do acervo
fático-probatório. A Corte de origem assentou a existência de dolo, ainda
que eventual, com base no
da quadrilha (disparos contra
modus operandi
a aeronave em movimento) e no alto poder destrutivo do armamento
utilizado (metralhadora calibre .50), circunstâncias que não podem ser
revistas em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
MARTINS SIMÃO DOS SANTOS
decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do seu recurso especial.
A decisão agravada inadmitiu o apelo nobre sob o fundamento de que a
pretensão de afastar o dolo (
) e a análise quanto à necessidade de
animus necandi
perícia balística esbarrariam no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Consignou-se que o
Tribunal de origem, ao manter a condenação e a desnecessidade da prova técnica,
baseou-se na premissa de que os ferimentos se inserem no contexto da ação
criminosa, independentemente da origem dos disparos. Rejeitou-se, ainda, a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53999626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 577ce857-725c-4fab-8759-b7edce71e904

Nas razões do regimental, o agravante sustenta a tempestividade do
recurso. Alega que não busca o reexame de provas, mas sim o reconhecimento de
nulidade processual decorrente do indeferimento de exame balístico, pleiteado desde
a resposta à acusação.
A defesa aduz que, sem a perícia, não há prova inconteste do dolo de
matar, o que imporia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 157,
§ 3o, I, do CP, ou a absolvição em relação às vítimas incólumes, em homenagem ao
princípio
e ao
do CPP.
in dubio pro reo
art. 156
Reitera a tese de negativa de vigência dos arts. 619 e 620 do CPP e 1.022
do CPC, afirmando que o acórdão recorrido permaneceu omisso quanto à
aplicabilidade dos dispositivos legais suscitados. Pleiteia a retratação da decisão ou o
provimento do agravo pelo Colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma
vez que as razões do agravo regimental não são aptas a infirmar a conclusão de
inadmissibilidade do recurso especial.
I. Negativa de prestação jurisdicional (arts. 619 e 620 do CPP e 1.022
do CPC)
Inicialmente, não prospera a tese de violação dos arts. 619 e 620 do
Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil. O Tribunal de
origem prestou a jurisdição de forma completa e fundamentada, enfrentando as
questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
Conforme se extrai do acórdão dos embargos de declaração, a Corte a quo
integrou o julgado para sanar omissões e explicitou que todos os argumentos
expostos para afastar os aclaratórios apresentados pela defesa de Anderson e
Documento eletrônico VDA53999626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 577ce857-725c-4fab-8759-b7edce71e904

Sebastião também se aplicam em relação a Martins, reforçando que a pretensão da
defesa era, na verdade, rediscutir toda a fundamentação apresentada. O simples
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício de
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
II. Cerceamento de defesa e da Súmula n. 7 do STJ
A defesa insiste na tese de nulidade por cerceamento de defesa decorrente
do indeferimento do exame balístico, argumentando que tal prova seria indispensável
para afastar o
e comprovar que os disparos partiram da força
animus necandi
policial. Alega tratar-se de revaloração da prova, e não de reexame.
Contudo, a análise da imprescindibilidade de diligências e perícias é
competência das instâncias ordinárias, que, soberanas na análise do acervo fático-
probatório, podem indeferir as medidas que considerarem protelatórias ou
desnecessárias (art. 400, § 1o, do CPP).
No caso, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao ratificar a sentença,
fundamentou a desnecessidade da perícia balística na teoria da causalidade e no
contexto da empreitada criminosa. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 3.410-
3.411):

De igual maneira, não merece acolhida o pleito de produção de
prova pericial para a averiguação acerca da arma que originou os
disparos que atingiram o piloto da aeronave transportadora de
valores, haja vista que os ferimentos produzidos na vítima, quer
tenham sido originados das armas policiais ou dos disparos
efetivados pelos coautores do ilícito, inserem-se no contexto da ação
criminosa e, nessa condição, imputam-se, em tese, aos próprios
denunciados. É que, se não fosse a tentativa de assalto, os disparos,
qualquer que tenha sido a origem, não teriam sido efetivados, de
modo que a empreitada ilícita seria causa, por si só, suficiente do
crime apurado no presente feito.

O acórdão consignou, ainda, que "MARTINS participou, de maneira
consciente e voluntária, de ação armada tendo por alvo, incontestavelmente, o piloto
e demais tripulantes que estavam no avião", e que, diante da teoria monista (art. 29
Documento eletrônico VDA53999626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 577ce857-725c-4fab-8759-b7edce71e904

do CP), "não importa que o tiro que atingiu o piloto tenha ou não partido de sua
arma" (fl. 3.411).
Portanto, para acolher a tese defensiva de que o indeferimento da perícia
gerou nulidade ou prejuízo, seria imprescindível revisitar as premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, procedimento vedado em recurso especial,
nos termos da
.
Súmula n. 7 do STJ
III.
e da desclassificação (art. 157, § 3o, I, do CP)
Animus necandi
O agravante busca a desclassificação da conduta de roubo qualificado para
lesão corporal grave (art. 157, § 3o, I, do CP) ou a absolvição em relação às vítimas
não atingidas, sustentando ausência de dolo de matar.
O Tribunal de origem, contudo, assentou de forma robusta a presença do
dolo eventual (
), destacando o
da quadrilha e o
animus necandi
modus operandi
poderio bélico utilizado. Destaco o seguinte trecho do voto condutor (fl. 3.429):

Por tudo isso, inelutável concluir que a tentativa de roubo resta
QUALIFICADA pela circunstância de os denunciados, pelo modus
, terem assumido o risco de a violência empregada resultar
operandi
em morte, configurando, assim, verdadeiro latrocínio tentado.

A Corte Regional enfatizou que "os criminosos, assim que a aeronave
aterrissou, invadiram a pista de pouso com duas caminhonetes fortemente equipadas
e, com munições de alto poder de destruição, começaram a atirar contra o avião e
todos os tripulantes com a intenção de roubarem e matarem todos". Ressaltou-se,
inclusive, o uso de uma "metralhadora .50, capaz de derrubar uma aeronave" (fl.
3.436).
Nesse contexto, a revisão da conclusão do Tribunal
demandaria,
a quo
inevitavelmente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7 do STJ
Não se trata, pois, de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos,
mas de pretensão de alteração das premissas fáticas firmadas pela instância ordinária
quanto à dinâmica do e vento e à intenção subjetiva dos agentes.
Documento eletrônico VDA53999626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 577ce857-725c-4fab-8759-b7edce71e904

IV. Dispositivo
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:16
Código de Controle do Documento: 577ce857-725c-4fab-8759-b7edce71e904

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.134.426 / PE
Número Registro: 2024/0118540-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08076134920184058304 8076134920184058304
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
RECORRENTE : SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
RECORRENTE : ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARTINS SIMAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
Documento eletrônico VDA54471759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 6a396168-a7ed-4eb8-911c-7dc88c52c24c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SEBASTIAO BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
INTERES.
: ANDERSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : CARLA NADIEJE SANTOS GALVÃO - AL009618
JOSÉ LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS - PE048539
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 6a396168-a7ed-4eb8-911c-7dc88c52c24c